Tribunal: STF
Processo: RE 507320
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO. APLICAÇÃO DO ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO REITERAÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.